Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-07.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009369-07.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 051.937.999-30 (RECORRIDO), JACKSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 036.881.451-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1009369-07.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Recorrido:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - PEDIDO DE CANCELAMENTO - REEMBOLSO NEGADO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Consumidor que realizou a compra de pacote de viagem e em razão das alterações nos horários dos voos originários solicitou o cancelamento e o reembolso dos valores pagos, mas não obtive sucesso, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

2.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais e, determinou a restituição da importância de
R$ 2.154,98
(dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do fato danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenizatória, em que o reclamante sustenta que adquiriu da reclamada um pacote de viagem, com trecho de Sinop/Maceió, com embarque previsto para o dia 12/04/2021
e o retorno de Maceió dia 19 de abril de 2021
, porém,
na data de 17 e 22 de março o autor recebeu e mail da reclamada informando alterações e escalas
, com voos totalmente diferentes dos contratados entre as partes, o que o impossibilitou de cumprir com os outros desembarques e embarques nos aeroportos do trecho, razão pela qual, solicitou o reembolso integral do valor do pacote adquirido,
porém, não obteve êxito.

A recorrente não nega os fatos alegados na inicial, limitando-se a alegar que não pode ser responsabilizada, pois os danos foram ocasionados por culpa de terceiro, no caso, da companhia aérea.

Pois bem.
Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...).
Cuida-se de neste contexto de ação de restituição de valores pagos com pedido de tutela antecipada de urgência cumulada com indenização por dano moral, conforme id – 85882553, alega o autor que contratou os serviços da reclamada no dia 08 de fevereiro de 2021, sendo um pacote de viagem com saída do Municipio de Sinop para Maceió AL. O embarque aconteceria na data de 12 de abril de 2021 e o retorno de Maceió dia 19 de abril de 2021, pelo valor de R$2.154,98. Contudo na data de 17 e 22 de março o autor recebeu e mail da reclamada informando alterações e escalas. Porém, a alteração do dia 12 de abril de 2021, alterou todos os horários desde Sinop e diante da impossibilidade de desembarque e embarque com esses horários fornecidos pela companhia aérea nos aeroportos do trecho, e com pesquisas aos quais constavam indisponíveis novas datas no mês de abril e não restando nova alternativa solicitou reembolso integral do valor do pacote adquirido. Em resposta a reclamada informou que havia um prazo de lei de até 12 meses a partir da data da compra para reembolso do valor pago, o que foi aguardado pelo autor, porém, a reclamada não realizou o estorno e também não procedeu o devido reembolso.

A empresa 123 milhas protocolou a contestação no id – 93991774, preliminarmente requerendo;

Litisconsórcio passivo necessário –
De início, indefiro o pedido de denunciação da lide para formação do litisconsórcio passivo, por expressão proibição pela lei de intervenção de terceiros no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis (art.
10
, Lei
9.099
/95).

No mais a alegação imposta pela ré, é de que a ré é empresa especializada em intermediação da relação cliente, companhia aérea, dessa forma, fica refém das regras impostas pelas companhias aéreas, assim, tão somente emitiu passagens adquiridas pela cliente em seu portal e solicitou o cancelamento junto a cia aérea, não possui autonomia sobre as regras impostas pela companhia em caso de reembolso. Assim, nenhum ônus poderá recair a 123 milhas, eis que , conforme próprio relato da exordial, a alteração deu-se por ato da companhia aérea. Sendo assim, não cabe à parte autora imputar responsabilidade à requerida, eis que as alterações ocorreram por culpa exclusiva da companhia aérea.

(...)

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a reclamada, visando a condenação por danos morais encampados em ato ilícito no cumprimento de prestação de serviço de viagem, tendo em vista que adquiriu passagens aéreas, requerendo o cancelamento dentro do prazo e não recebendo o referido reembolso.

(...)

Com a inicial a parte Autora junta instrumento probatório demonstrando o pedido de reembolso assinalado, bem como a compra da referida passagem aérea, o leva em consideração estar comprovado o devido fato, o que inclusive não é negado pela requerida.

Fundamentalmente verifica-se que a empresa requerida não apresentou comprovante do reembolso emitido, nem demonstrou de nenhuma forma formalização para o atraso do reembolso, muito menos que tenha contribuído para resolução do problema, levando em consideração de que esta poderia e tinha o dever de demonstrar a pontualidade nas negociações com o consumidor, e o devido cumprimento quanto a aquisição da passagem.

No contexto do Dano Moral, uma vez comprovada a má prestação de serviços por parte da Ré, bem como o dano moral experimentado pela Autora, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenização. Com base nas condições econômicas do ofensor, o grau de culpa, a intensidade da lesão, visando desestimular a reiteração dessa prática pela Ré e compensar a Autora, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao dano material também se encontra comprovado nos autos, sendo direito líquido e certo o seu reembolso pela requerida, no valor de R$2.154,98 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).”

Conforme apontado na sentença, o reclamante solicitou o cancelamento do pacote de viagem em razão das alterações dos voos originários e o reembolso dos valores, mas não obtive sucesso, situação que configura falha na prestação do serviço.

Como é sabido, cabe a recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelo autor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade dos consumidores.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
ao reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Ademais, restou evidenciado o pagamento dos valores pelo pacote de viagem que não foi utilizado pelo recorrido, portanto, é devida a restituição a título de danos materiais como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024